Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-04.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÕES DE PAPAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA, VÍCIO DE QUALIDADE DO VEÍCULO E GASTO COM A SUA REPARAÇÃO. DEFESA INDIRETA DE MÉRITO DESPROVIDA DE QUALQUER PROVA. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA REJEITADOS.

I. As contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão do recorrente, não se revelando apropriadas para incorporar pleito recursal autônomo do recorrido, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil.

II. Não induz cerceamento de defesa julgamento antecipado do mérito realizado em conformidade com os artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.

III. Prova testemunhal não tem aptidão para demonstrar vício de qualidade de automóvel e pagamento pelo conserto respectivo, consoante a inteligência do artigo 443 do Código de Processo Civil.

IV. Cheques cuja executividade foi elidida pela prescrição cambial atendem aos requisitos do artigo 700 do Código de Processo Civil para o exercício da ação monitória.

V. Deve ser mantida a rejeição dos embargos à ação monitória na hipótese em que não se comprova minimamente o pagamento parcial da dívida, a existência de vício de qualidade no veículo adquirido e o dispêndio com o seu reparo, consoante a inteligência do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

VI. Recurso conhecido e desprovido.